Tribunal: TJES
Processo: 0001017-15.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Abuso de Poder; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001017-15.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICARDO BRUNO CABRAL
APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001017-15.2019.8.08.0032

APELANTE: RICARDO BRUNO CABRAL

APELADO:
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO BRUNO CABRAL
em face da sentença que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por ele em face de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
, denegou a segurança pretendida, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões (fls. 110/125), em resumo, a apelante requer a aplicação excepcional da teoria do fato consumado em razão de sua aprovação e contratação após a liminar deferida.

Contrarrazões apresentadas pelo município às fls. 128/130 informando que o processo seletivo debatido nos autos já teve o prazo de vigência escoado, ocorrendo a perda superveniente do objeto da demanda.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção.

Considerando que a informação que o prazo de vigência do contrato temporário formalizado com o apelante já se findou, determinei a intimação das partes para manifestarem se possui interesse no prosseguimento do recurso.

Em duas oportunidades o recorrente quedou-se inerte.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo ora apelante requerendo sua participação na prova prática ante a ausência de observação quanto ao item 10.10 do edital do concurso, divulgado o resultado sem que o valor da pontuação da prova de título nele estivesse incluso.

A liminar pretendida pelo impetrante foi concedida pelo d. Juízo de origem e após escoado o prazo de vigência do contrato temporário, tendo o impetrante cumprido-o integralmente, mesmo após requerimento pela municipalidade para extinção do
writ
ante a perda superveniente do objeto, sobreveio o comando sentencial objurgado que denegou a segurança pretendida na exordial.

Pois bem. Respeitados os argumentos recursais, constatei a inviabilidade de exame de mérito dos autos, tendo em vista a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Digo isso porque ao que parece o contrato temporário foi formalizado com o apelante, e, inclusive, conforme informação dada pelo Município nas contrarrazões apresentadas (fls. 128/130), já se findou, o que leva a conclusão de que não há interesse no prosseguimento do presente recurso ante a perda superveniente do objeto da ação originária.

Quando o contrato administrativo é encerrado e o serviço é prestado, vejamos o entendimento manifestado pelo Pretório Excelso e egrégios Tribunais Pátrios em casos análogos, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO CONTESTADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO. AO AMPARO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Em razão do lapso temporal transcorrido, a parte agravada já não se encontra mais exercendo o cargo temporário objeto de impugnação dos presentes autos, o que, consequentemente, demonstra que houve perda do objeto da presente demanda. II. Configurada a falta de interesse recursal em razão da consumação da situação fática apresentada, qual seja, a extinção do contrato temporário contestado nos presentes autos. III. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC
.
lV
. Agravo interno desprovido. (STF; Ag-RE-AgR 682.716; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 13/08/2021; Pág. 34)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTINTIVA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.
Impetrante Professora de Educação Básica I (contrato temporário), objetivando reconhecer o direito de se manter em licença-maternidade por 180 dias (L.E. Nº 10.261/68, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado). Gozo da licença de 180 dias que se deu por força de liminar. Processo que já atingiu sua finalidade, com a consequente perda superveniente do objeto da ação
. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença. (TJSP; AC 1002832-72.2021.8.26.0286; Ac. 15406291; Itu; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 17/02/2022; DJESP 02/03/2022; Pág. 2540)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO DA LICITAÇÃO ADJUDICADO. Contrato cumprido.
Perda superveniente do objeto. Extinção do processo. Art. 458, VI, do CPC. Mandado de segurança extinto. Recurso prejudicad
o
. (TJRS; AC 5034981-78.2018.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; Julg. 09/06/2022; DJERS 09/06/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA UNIÃO REJEITADA. LICITAÇÃO. PEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E SUSPENSÃO DO ATO QUE CLASSIFICOU A EMPRESA VENCEDORA. EXAURIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO COM A EXECUÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 267, VI, DO ANTIGO CPC). REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS. S. T. Paisagismo e decoração Ltda - me impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato do pregoeiro do pregão eletrônico nº 1271/2010 - instituto nacional de pesquisas espaciais - inpe, objetivando assegurar o seu direito à apresentação de recurso administrativo, bem como invalidar o ato que classificou a licitante ultra serviços de limpeza Ltda.

Para quem a autoridade impetrada adjudicou o objeto da licitação. - ressalta-se, de imediato, que o inpe é uma instituição pública federal, vinculada ao ministério da ciência, tecnologia, inovações e comunicações, justificando, assim, a legitimidade da união. - salienta-se que o contrato, objeto do referido pregão, já foi cumprido, vigendo pelo período de 1º/08/2011 a 1º/08/2012, não tendo sido prorrogado. - assim, tendo ocorrido o exaurimento do objeto da licitação, com a execução integral do contrato, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto por falta de interesse processual, haja vista que aquilo que se pede no processo não é útil sob o aspecto prático. - por fim, a apelação da empresa s. T. Paisagismo e decoração Ltda. Não deve ser conhecida, haja vista a evidente falta de interesse de recorrer. - remessa oficial e apelação união providas. Processo extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do código de processo civil (art. 267, VI, do antigo CPC)
. Apelação da s. T. Paisagismo e decoração Ltda. Não conhecida. (TRF 3ª R.; ApelRemNec 0005303-14.2011.4.03.6103; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Julg. 22/06/2022; DEJF 27/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Alegada irregularidade do certame. Não demonstrada.
Execução do contrato. Exaurimento do objeto. Perda superveniente do objeto. Recurso desprovido. Há perda superveniente do objeto da ação mandamental, que se funda na declaração de nulidade do procedimento licitatório, quando já executado o objeto do contrato
. (TJMT; AC 1022117-61.2020.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 03/05/2022; DJMT 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Deve ser extinto sem resolução do mérito o mandamus no qual se objetivava assegurar a nulidade de procedimento licitatório, pela ausência de utilidade do prosseguimento do feito, uma vez que o certame se encerrou e o contrato firmado com a empresa vencedora já foi executado e posteriormente rescindido
. (TJMS; APL-RN 0814177-59.2019.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 10/02/2022; Pág. 207)

Configurada a falta de interesse recursal em razão da consumação da situação fática apresentada, qual seja, a extinção do contrato temporário contestado nos presentes autos, entendo pela perda superveniente do objeto do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, sendo prejudicado o exame do presente recurso.

Pelo exposto,
JULGO
PREJUDICADO
o recurso de apelação do impetrante, ante a perda superveniente do objeto da ação mandamental, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001017-15.2019.8.08.0032

APELANTE: RICARDO BRUNO CABRAL

APELADO:
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO
–
PRAZO DE VIGÊNCIA TRANSCORRIDO
– CONTRATO FINALIZADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO
– RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
Configurada a falta de interesse recursal em razão da consumação da situação fática apresentada, qual seja, a extinção do contrato temporário contestado nos presentes autos, entendo pela perda superveniente do objeto do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, sendo prejudicado o exame do presente recurso.

2.
Processo extinto. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.